Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA CONTRAÍDA MEDIANTE FRAUDE. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que declarou a inexistência de débito, e a condenação ao pagamento de compensação por danos morais em razão da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que há fato exclusivo da vítima ou de terceiro capaz de excluir sua responsabilidade, e que a ingenuidade da parte recorrida facilitou o golpe. Sustenta que não houve exploração de vulnerabilidades em seu sistema de segurança, e que as cobranças foram legítimas. Aduz que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que haveria mero aborrecimento. Sustenta que o valor fixado é excessivo. Afirma ainda que a quantia fixada a título de astreintes deve ser decotada ou ainda reduzida. Contrarrazões não apresentadas
II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal.
IV. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134).
V. No caso dos autos, o nome da recorrida foi incluído nos cadastros de inadimplentes por duas dívidas, ambas na condição de avalista da empresa da qual é sócia. Apenas a pessoa jurídica possui conta junto ao banco. O recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que legitimasse a cobrança efetuada em nome da parte recorrida, como pessoa física e na condição de avalista. Em que pese a argumentação tecida nas razões recursais, não procede a alegação de que não há dever de indenizar a parte requerente pelos danos sofridos, sob o argumento de que teria sido vítima da ação de meliantes. Isso porque a responsabilidade pelos serviços prestados, no presente caso é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, não há se falar em ausência de culpa em razão da fraude ter sido cometida por terceiro de má-fé, uma vez que a própria fornecedora deve se acautelar, tomando todas as medidas cabíveis para que tal acontecimento lesivo não ocorra.
VI. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
VII. O valor fixado, R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, sobretudo por se tratarem de duas inscrições indevidas, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ,ora sob exame.
VIII. No que se refere às astreintes, trata-se de medida que tem como função primordial compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial de obrigação de fazer ou não fazer, bem assim de punir o descumprimento, sob pena de tornar vazias ou desprovidas de efeito material concreto as decisões judiciais. Estão previstas no Código de Processo Civil, art. 536, § 1o. A tutela antecipada concedida obrigava o recorrente a retirar o nome da parte recorrida dos cadastros de inadimplentes. O recorrente foi intimado da decisão em 29/07/2021 (ID 35188807), sendo o prazo para cumprimento de 5 (cinco) dias úteis, o qual se findou em 05/08/2021. O recorrente apenas deu cumprimento à determinação em 20/08/2021 (ID 35186413). Portanto, devida a multa fixada, em seu valor máximo, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IX. O valor fixado, R$ 1.000,00 (mil reais) por dia limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostrou excessivo e nem suficiente para que a obrigação fosse cumprida no razoável prazo de 5 (cinco) dias concedido. Nesse sentido: A multa cominatória consiste em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.” (Acórdão 1381712, 07179550220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021).
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XI. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, art. 55).
XII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.